Tribunal: TJMT
Processo: 1031127-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031127-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRACYANE CRYSTHINA ALVES DE BRITO - CPF: 622.042.541-34 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO DEVOO– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DE 7h30min PARA CHEGAR AO
DESTINO FINAL
- DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
reclamada
contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$8.000,00
a título de indenização por danos morais.

2. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços de transporte aéreo. A autora, que havia adquirido passagem de Navegantes/SC para Cuiabá/MT, com chegada prevista para as 16h35 do dia 16/05/2023, teve seu voo cancelado sem aviso prévio e foi obrigada a suportar alterações de itinerário e reacomodação, culminando em sua chegada apenas às 00h05 do dia 17/05/2023. Em razão dessas circunstâncias, alega ter enfrentado perda de compromissos familiares e profissionais, além de acomodações diversas das originalmente contratadas, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6. A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

7. A alteração do voo originalmente adquirido, sem o aviso prévio de 72h exigido pelo Art. 12 da Resolução No 400 da ANAC, e
ao atraso de 7h30min para a chegada ao destino
, configura uma clara falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

8. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser
reduzido para
R$ 3.
000,00 (
três
mil reais)
, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal
.

9. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024